Tribunal: TJBA
Processo: 8042563-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042563-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE JOSE HORACIO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE POSTO SUPERIOR. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, transferido para a inatividade na graduação de 1º Sargento, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A pretensão consiste na concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), para que esta seja paga no percentual de 125%, aplicável aos oficiais da ativa. Foi deferida a medida liminar, contra a qual o Estado da Bahia interpôs Agravo Interno. II. Questão em discussão 2. Discute-se (i) análise da prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu o pleito liminar, em face do julgamento definitivo do mérito da ação mandamental; (ii) análise da preliminar suscitada pelo Estado da Bahia; (iii) a natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), se vantagem condicional (propter laborem) ou benefício de caráter geral e linear; (iv) aferir o direito do impetrante, beneficiário da paridade remuneratória e com proventos calculados sobre a remuneração de posto superior, à percepção da referida gratificação no mesmo percentual pago aos servidores paradigmas em atividade III. Razões de decidir 3. O julgamento de mérito do Mandado de Segurança, por ser mais abrangente e exauriente, absorve a análise da tutela provisória anteriormente deferida, resultando na perda superveniente do objeto do Agravo Interno que a impugnava. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que o Impetrante instruiu a petição inicial com a documentação necessária à comprovação de plano de sua situação funcional, do ato omissivo impugnado e da legislação aplicável, demonstrando a liquidez e certeza do direito vindicado sem necessidade de dilação probatória. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Estadual nº 7.990/2001, embora concebida com natureza propter laborem, foi descaracterizada pela prática administrativa consolidada, que a concede de forma linear, geral e indiscriminada a todos os oficiais da Polícia Militar em atividade, no percentual de 125% para os 1º Tenente, sem a devida aferição individualizada dos requisitos específicos previstos em lei. 6. Esse Tribunal de Justiça já reconheceu a generalidade do pagamento da vantagem, o que a transmuda, para todos os efeitos, em um aumento remuneratório dissimulado, estendido a toda a categoria de oficiais da ativa. 7. Uma vez reconhecido o caráter geral da gratificação, sua extensão aos servidores inativos e pensionistas que gozam do direito à paridade é medida que se impõe, sob pena de violação ao art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. O policial militar transferido para a reserva com o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto superior faz jus a todas as parcelas remuneratórias de natureza geral inerentes ao cargo paradigma, inclusive os percentuais de gratificações. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: " 1. A gratificação de natureza propter laborem que, em virtude de deliberada prática administrativa, é paga de forma linear e geral a todos os integrantes de uma carreira ou categoria, sem a correspondente aferição individual do preenchimento dos requisitos legais, transmuda-se em vantagem de caráter geral. 2. Reconhecido o caráter geral da vantagem, esta deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade, inclusive àqueles cujos proventos são calculados com base na remuneração integral de posto ou graduação superior, nos exatos termos do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042563-81.2025.8.05.0000, sendo Impetrante JORGE JOSÉ HORÁCIO e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça